Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NAS QUESTÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de alteração de gabarito e de anulação de questões de concurso para agente da polícia civil do Distrito Federal.
2. Consoante o Tema 485 do STF, no tocante à invalidação ou alteração de gabarito de questões de concurso pelo Poder Judiciário, só é possível em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que a regra é a de que o Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo.
3. Ao se cotejar os enunciados das questões impugnadas com o conteúdo editalício, vê-se que não há qualquer cobrança de matéria ou tema que não haja sido previamente previsto no edital, que é a lei do concurso.
4. O Apelante pretende, em verdade, discutir o acerto do gabarito final fornecido pela Banca Examinadora. 4.1. No entanto, discussões sobre a dubiedade de interpretação de questões não devem ser resolvidas pelo Judiciário, sob pena de adentrar no mérito administrativo.
5. Não se trata de concordar com o gabarito definitivo publicado pela Banca, mas sim de vedação ao Judiciário no tocante à análise e revisão de mérito administrativo.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça.